Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-18.2024.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002699-18.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 919.624.201-91 (AGRAVANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA PATOLOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da litispendência, nos termos do art. 337, § 3º, c/c art. 485, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se houve efetivo agravamento das patologias do agravante a justificar a proposição de nova demanda previdenciária, afastando a litispendência reconhecida na decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3. O instituto da litispendência se configura quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre duas ações, nos termos do art. 337, VI, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. Os laudos médicos anexados aos autos limitam-se à repetição das patologias anteriormente diagnosticadas, não evidenciando agravamento capaz de justificar nova demanda.

5. A inexistência de novos elementos capazes de modificar substancialmente a situação fática impede o afastamento da litispendência e justifica a manutenção da decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A litispendência se configura quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre duas ações em curso, nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC. 2. A alegação de agravamento do quadro clínico do autor deve ser demonstrada por meio de documentação médica que comprove a evolução substancial da enfermidade, sob pena de caracterização de mera reiteração da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, VI, §§ 2º e 3º; CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2395451 SP 2023/0205988-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Miguel Gonçalves dos Anjos
contra a decisão monocrática que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da litispendência.

A parte agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a litispendência entre a presente ação e o processo nº 1000163-37.2021.8.11.0036, ajuizado anteriormente na Comarca de Guiratinga, no qual se postulou a concessão do mesmo benefício (aposentadoria por invalidez), porquanto foram juntados novos documentos médicos que comprovam o agravamento do estado de saúde, o que justificaria a propositura de nova ação, com fundamento em situação fática distinta daquela discutida na demanda anterior.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada.

Não houve contrarrazões (Id.

268678263).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante busca a reconsideração da decisão que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da litispendência, sustentando que a decisão proferida é equivocada.

O recurso deve ser desprovido.

A fim de evitar tautologias, transcrevo os fundamentos da decisão monocrática que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Analisando as ações movidas pelo apelado, constata-se que a primeira foi ajuizada em 25/2/2021, a qual tramita na Vara Única de Guiratinga/MT, sob n° 1000163-37.2021.8.11.0036, onde o autor –ora apelado–, também pleiteou a concessão da aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, desde a data de entrada do requerimento (DER) em 25/5/2016, utilizando como causa de pedir, as patologias de sequelas de traumatismos do membro inferior (CID 10 T93), dor lombar baixa (CID 10 M54.5), espondilose (CID 10 M47), e fratura de ossos do metatarso (CID 10 S92.3), provenientes do acidente de trabalho ocorrido em 2008. Todavia, a ação foi julgada improcedente pelo juízo de piso, e ao recorrer, o requerente obteve provimento em seu recurso de apelação, sendo a sentença desconstituída, com determinação do retorno dos autos para complementação do laudo pericial, conforme estabelecido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, encontrando-se pendente de realização de nova perícia médica.

[...]

No caso em exame, consta-se que a presente ação n° 1002699-18.2024.8.11.0003 é idêntica a ação de n° 1000163-37.2021.8.11.0036, que tramita perante a Vara Única de Guiratinga/MT, uma vez que possuem as mesmas partes; o mesmo pedido (concessão de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença); e mesma causa de pedir (incapacidade laboral ante as patologias decorrentes do acidente de trabalho ocorrido em 5/4/2008).

[...]

Ante ao exposto, declaro, de ofício, a existência de litispendência, e por conseguinte,
julgo extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 337, §3º c/c art. 485, V, do Código de Processo Civil.”

Contudo, o agravante sustenta que, no período compreendido entre o ajuizamento da ação n. 1000163-37.2021.8.11.003, em trâmite na Vara Única de Guiratinga (25/2/2021), e o ajuizamento da presente ação n. 1002699-18.2024.8.11.0003, que tramita perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (7/2/2024), houve o agravamento de suas patologias, conforme demonstram os novos documentos médicos juntados aos autos. Dessa forma, tal circunstância ensejaria um novo pedido e, consequentemente, afastaria a ocorrência da litispendência.

Todavia, ao compulsar ambos os processos (n. 1002699-18.2024.8.11.0003 e n. 1000163-37.2021.8.11.0036), verifica-se que os documentos médicos anexados aos autos não comprovam a alegada evolução ou agravamento da patologia.

Isso ocorre porque o laudo médico, emitido em 9/5/2022 pelo Dr. Luiz Antunes Hachem Neto (CRM/MT 7230) (Id. 242042685), relata que:

“Miguel Gonçalves Dos Anjos, operador de maquinas, apresenta sequela degenerativa em coluna lombosacra com osteofitose múltipla e disseminada, desidratação discal múltipla, protrusões em vários níveis e sequela de fratura dos ossos do metatarso do pé direito. esses achados estão descritos no exame de ressonância magnética atualizado. paciente com incapacidade para o trabalho devido a limitação física, restrição da mobilidade, dor crônica e incapacitante, analfabeto funcional, não esta conseguindo trabalhar e esta passando dificuldades financeiras e vivendo pela ajuda de outras pessoas. atualmente paciente apresenta parestesia em membros inferiores e dor importante com incapacitação para o trabalho. solicito aposentadoria por invalidez Cid 10-m511-m545 - m51.3-t93.2”

De igual modo, o laudo médico emitido em 7/3/2024 pelo Dr. Ruan Alessandro Roma (CRM/MT 11310), se limitou apenas na reprodução das patologias e da situação fática, sem constar, contudo, o alegado agravamento das doenças (Id. 242043170). Vejamos:

“Miguel Gonçalves Dos Anjos, 52 anos, apresenta em coluna lombosacra osteofitose múltipla e disseminada, desidratação discal múltipla, protrusões em vários níveis e sequela de fratura dos ossos do metatarso do pé direito devido a fratura exposta grave no dia 05/04/2008. paciente com incapacidade para o trabalho devido a limitação física, restrição da mobilidade. dor crônica e incapacitante, analfabeto funcional, não está conseguindo trabalhar e está passando dificuldades financeiras e vivendo pela ajuda de outras pessoas. atualmente paciente apresenta parestesia em membros inferiores, perda de força bruta e dor importante com incapacitação para o trabalho. tais alterações são permanentes e irreversíveis. solicito o enquadramento no benefício da aposentadoria por invalidez Cid 10: m51 1 + m545 r m513 r t932”

Ressalte-se que o laudo médico datado de 9/5/2022 já havia sido juntado aos autos do processo n. 1000163-37.2021.8.11.0036 em 18/5/2022. Dessa forma, as patologias que fundamentaram o pedido na Comarca de Guiratinga são as mesmas que embasam a presente demanda, a saber: transtornos de discos intervertebrais (CID M51), dor lombar baixa (CID M54.5), outras degenerações especificadas de discos intervertebrais (CID M51.3) e sequelas de outras fraturas do membro inferior (CID T93.2).

Desse modo, verifica-se que não foram apresentados documentos capazes de comprovar o alegado agravamento das doenças, uma vez que os laudos atualizados limitaram-se à mera descrição das patologias preexistentes, sem indicar qualquer alteração no quadro clínico do agravante.

Com efeito, é cediço que o instituto processual da litispendência deve ser reconhecido quando duas ações tiverem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme previsto no art. 337, VI, do CPC, §2° e §3°,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VI - litispendência;

[...]

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
”(g.n)

Assim, verifica-se que a presente ação (n° 1002699-18.2024.8.11.0003) é idêntica à ação n° 1000163-37.2021.8.11.0036, em trâmite perante a Vara Única de Guiratinga/MT, uma vez que ambas possuem as mesmas partes, o mesmo pedido (concessão de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença por incapacidade) e a mesma causa de pedir (patologias de transtornos de discos intervertebrais – CID M51; dor lombar baixa – CID M54.5; outras degenerações especificadas de discos intervertebrais – CID M51.3; e sequelas de outras fraturas do membro inferior – CID T93.2).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade do recurso especial. Reconsideração da monocrática proferida pela Presidência desta Corte Superior. 2.
No caso, ficou configurada a existência de litispendência, em virtude da tramitação conjunta de duas ações, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, situação que leva à extinção do feito, sem resolução do mérito
. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2395451 SP 2023/0205988-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023) (g.n)

Deste modo, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da litispendência, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025